Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009854-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ARNALDO JOSE BORTOLINI - CPF: 372.209.420-87 (AGRAVADO), TIAGO ARNALDO BORTOLINI - CPF: 012.058.101-96 (AGRAVADO), MAUREL JOSE BORTOLINI - CPF: 004.837.821-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO
AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL PARA SUSPENDER O TERMO DE EMBARGO DA ÁREA RURAL – EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES AMBIENTAIS FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO –

REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO
COMPROVADOS
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO
.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do
artigo 6º do
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
“o
Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram sanados, e que a parte não
está mais causando qualquer dano de natureza ambiental, se mostra possível a suspensão do termo de embargo da área rural.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que nos autos da Ação Anulatória nº
1001627-68.2021.8.11.0013 - Cód. 12269326, ajuizado
por
ARNALDO JOSE BORTOLINI e outros
, deferiu
parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição, n. 0952D, datada de 08.11.2019
.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, não existe
prescrição da pretensão punitiva no âmbito do direito ambiental.

Sustenta que, entre os anos de 2015 e 2019 foram constatados desmates sem autorização do órgão ambiental, sendo, portanto, passíveis de autuação.

Argumenta que, “
o
quantitativo de vegetação desmatada em 2008, o qual, em se comparando com o desmatamento dos anos posteriores, nota-se significativo aumento, o que, per si, afasta a alegação dos autores de que se trata de área rural consolidada”.

Assevera que, diante da comprovação de desmatamento
de vegetação nativa em data posterior a 2008, não há que se falar em área rural consolidada prevista no art. 3º, inciso IV, do Código Florestal.

Assegura que, foi constatado pelos Agentes Ambientais que as informações inseridas na Declaração de Limpeza de Área não condizem com a realidade, bem como que o
desmates realizado entre os anos de 2015 e 2019 se deram em áreas de reserva legal e de vegetação nativa no imóvel.

Argui que, inexiste vício do
relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental, bem como nos respectivos auto de infração e termo de embargo, motivo pelo qual, não poderia ser suspenso.

Pontua que, a
lavratura do competente termo de embargo
é mera consequência
do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Narra que, diante do exercício de atividade ilícita no imóvel
a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, é com a aplicação do embargo da atividade rural.

Pontua que, não se aplica ao caso dos autos o parágrafo
5º, do artigo 59, do Código Florestal que permite a
suspensão das sanções decorrentes de infrações, cometidas antes de 22 de julho de 2008, uma vez que
a autor não fez prova do cumprimento do de qualquer ajuste firmado com a SEMA, condição
sine qua
non para a obtenção do provimento pretendido.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para paralisar os efeitos da decisão objurgada
. No mérito requer o
provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal foi indeferido por este relator.

A agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o
efeito suspensivo recursal.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos de agravo de instrumento e do agravo interno.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos da Ação Anulatória nº
1001627-68.2021.8.11.0013 - Cód. 12269326, ajuizado
por
ARNALDO JOSE BORTOLINI e outros
, que deferiu
parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, exclusivamente para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição, n. 0952D de 08.11.2019
.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que deve estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a decisão que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteando na inicial merece ser mantida, eis que se encontram presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da medida emergencial vindicada na exordial. Vejamos.

Extrai-se dos autos que os Autores, ora Agravados são proprietários de áreas rurais com as seguintes especificações: a) Fazendas Reunidas II, com área de 3.931.2052 hectares, b) Sítio São João, com área de 210,8814 hectares, c) Fazenda Anacan de São Judas Tadeu, com área de 5.466,9009 hectares), as quais, juntas, são denominadas pelos atuais proprietários como Fazendas Reunidas.

Observa-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em fiscalização realizada na data de
08.11.2019, lavrou o
Auto de Infração 1958D
sendo aplicado multa de R$ 26.450.468,25 (vinte e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como o

Termo de Embargo/Interdição, n. 0952D
, para o fim de
embargar/interditar uma fração de 2.778,6308 hectares das propriedades rurais dos Agravados, em razão de suposta constatação de que:
a)
entre o ano de 2015 e 2018 houve desmatamento a corte
raso, de área de reserva legal e de uso restrito sem autorização do órgão ambiental competente;
b)
no ano de 2019 houve desmatamento, a corte raso, de vegetação nativa em área de reserva legal e de uso restrito;
c)
desmate, a corte raso, de vegetação nativa fora da área de reserva legal e de uso restrito;
d)
construção de 100km de canais para drenagem em área de uso restrito sem licenciamento ambiental;
e)
apresentar informações falsas para a obtenção de DLA – Declaração de Limpeza de Área;
f)
deixar de atender notificação do órgão ambiental.

Cabe ressaltar que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, aos autuados, demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

In casu, o
s autuados arguiram na ação originária a ilegalidade da autuação e da lavratura do termo de embargo, ao fundamento que a fração objeto de autuação e embargos se trata de área rural consolidada, antropizada antes de 2008.

Sobre o assunto, sabe-se que de fato o
art. 3º, inciso IV, do Código Florestal, considera propriedade rural consolidada a área do imóvel
com ocupação antrópica
anteriores a 22 de julho de 2008, como cito:

“
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; [...]”.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Termo de Embargo/Interdição n. 0952D a parte autora deve apresentar provas nos autos que demostrem que o espaço embargado se trata, realmente, da área rural consolidada, ou seja, que a ocupação
antrópica desse local ocorreu antes de
22 de julho de 2008.

Na espécie a parte autora colacionou com a exordial um o laudo técnico (ID.
52625662
dos autos de origem) que apresentam dados que dão indícios de que a
fração do imóvel rural
embargada se tratar, de fato, de
área rural consolidada.

Destarte, diante dos indícios de que o local da autuação e do embargo se trata de área rural consolidada, evidencia-se a ilicitude da lavratura do Termo de Embargo/Interdição n.º 0952D com o fim de suspender a atividade lícita desenvolvida nessa fração do imóvel rural.

Isso porque, nos termos dos artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005 e
art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o embargo possui como finalidade a suspensão de
atividade lesiva ao meio ambiente, como cito:

“Art. 102
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6º do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
–
O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Igualmente,
o artigo 32
da Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente que estabelece que “
o embargo de
obra e
atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
[...]”.

Todavia, diante dos indícios de que a fração do imóvel rural
embargada se trata de
área rural consolidada, não teria que se falar em atividade lesiva e nem em possível recuperação de área degradada.

Ressalta-se que, diante das evidências de que o local embargado se tarde de área consolidada, a manutenção do embargo

da área pode
infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Portanto, se mostram relevantes os argumentos suscitados na inicial para o fim de concessão da medida emergencial pleiteada (suspensão do termo de embargo)
.

Outrossim, insta consignar que o embargo de
2.778,6308 hectares das propriedades rurais dos Agravados pode implicar em dano de difícil e incerta reparação aos agricultores, tendo em vista que não poderão utilizar esse espaço para a criação de bovinos, gerando grande perdas econômicas.

Assim, presentes os requisitos da
plausibilidade do direito e do perigo de dano, se mostra escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que deferiu
parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição, n. 0952D.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento.

Consigno, todavia que, a decisão que deferiu parcialmente a
tutela urgência pleiteada na exordial poderá ser revista pelo Magistrado
a quo
se os fatos arguidos na exordial não forem comprovados por meio da perícia judicial que está sendo realizada na a
ção cautelar de produção antecipada de provas de nº. 1002101-73.2020.8.11.0013
.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023